Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Atualização do débito. Taxa SELIC. Valor consolidado. Emenda constitucional 113/21. Anatocismo. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da exequente.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da incidência da taxa SELIC sobre o débito e a alegação de anatocismo pela dupla capitalização de juros.
III. Razões de decidir
3. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a 09/12/2021, não coincidente com o período anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros.
4. A Emenda Constitucional 113/21determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública.
5. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC.
6. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A incidência da SELIC sobre o débito consolidado (corrigido e acrescido de juros até novembro/2021) atende ao disposto na EC 113/2021, não caracterizando anatocismo, desde que aplicada de forma simples e como índice único a partir de dezembro/2021.
________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o; TJDFT, Acórdãos 1.765.733, 1.742.087 e 1.834.332.